Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741667-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PARAGUASSU LOPES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Osvaldo Paraguassu Lopes Filho em face da r. decisão (ID 51887560, págs. 164 e 165) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Banco de Brasília S.A., determinou a penhora de 10% do salário mensal do Devedor. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 51886995, pág. 4). Alega, em síntese, que, apesar de possuir renda líquida de R$ 13.000,00 (treze mil reais), ela se encontra inteiramente comprometida na manutenção da residência dele, pagamento das despesas médicas de sua mãe e pagamento de demais empréstimos. Destaca que, conforme a Declaração de Imposto de Renda, há saldo devedor correspondente a R$ 1.301.261,73 (um milhão, trezentos e um mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), por isso, não possui condições de arcar com as custas processuais sem que sua família sofra com tal fato. Juntou aos autos contracheques dos meses de junho, julho e agosto de 2023 (ID 51887562), declarações de imposto de renda (ID 51887563), extratos da conta corrente (ID 52351140, 52351141 e 52351142) e comprovante de despesas (ID 51887561, 51887565, 51887567, 51887569, 51887571, 51887572 e 51887575). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante é técnico legislativo do Senado Federal, consoante o contracheque juntado aos autos, e auferiu, em agosto de 2023, rendimentos mensais brutos de R$ 42.082,27 (quarenta e dois mil, oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) e líquidos de R$ 13.390,31 (treze mil, trezentos e noventa reais e trinta e um centavos) (ID 51887562, pág. 5). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários, que não estão devidamente identificados, é possível constatar transferências recebidas via “pix” de origem e destino não esclarecidos (IDs 52351140 e 52351142). Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Agravante. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de IR (IDs 51887563, 52351140 e 52351142) juntados pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator